Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Na espécie, sendo as declarações da vítima uníssonas na seara inquisitiva e em Juízo, e, estando elas corroboradas pelo restante do conjunto probatório, em especial o laudo de exame de corpo de delito, não há como acolher a pretensão absolutória defensiva.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a suspensão condicional da execução pelo período de 02 (dois) anos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de 01 (um) salário mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).